Tribunal: TJDFT
Processo: 0713504-16.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMULAÇÃO DE AÇÕES. COMPETÊNCIA. NULIDADE PARCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 327, §1o, II, do Código de Processo Civil, prescreve que a cumulação de pedidos pressupõe a competência do mesmo juízo para conhecimento de ambas as ações.

2. A Vara da Fazenda Pública é absolutamente incompetente para processar e julgar causa deduzida em face de particular, quando inexistente conexão ou responsabilidade solidária do Distrito Federal.

3. Em que pese a caracterização da responsabilidade civil do Estado prescinda da demonstração de culpa, é imprescindível a demonstração do ato ilícito e o dano, ônus do qual o autor não se desincumbiu.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.